Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715943-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROSA MANSOLELI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Cuida-se de requerimento para concessão de efeito ativo à apelação 0701672-12.2023.8.07.0006, interposta pela REQUERENTE contra sentença proferida no cumprimento provisório de sentença 0701672-12.2023.8.07.0006, ainda pendente de distribuição, tendo por apelada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 03.533.726/0001-88). Noticia a requerente que ajuizou cumprimento provisório do acórdão proferido por esse Eg. Tribunal, em sede recursal, nos autos da Apelação 0713903-42.2021.8.07.0006, que deu provimento ao recurso da REQUERENTE, para: “reformando a r. sentença, julgar procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a autorizar a realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente da autora”. Alude que a obrigação imposta à REQUERIDA consistente em pagar pelo procedimento cirúrgico indevidamente negado, pode ser revertida por meio do ressarcimento de tais despesas. É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação quando constatada a situação de iminente risco de lesão grave ou de difícil reparação e a efetiva plausibilidade e relevância da fundamentação jurídica expendida no apelo manejado. Assim, DEFIRO A LIMINAR para determinar o recebimento da inicial e o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta à APELADA, sem a prestação de caução. P.R.I. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2023